Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700574-29.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: PRESIDENTE DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE CEPE ESCS, PRESIDENTE DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CEPE/ESCS), DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: LARISSA DE ARAUJO REZENDE DESPACHO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal foi suscitada em sede de embargos de declaração e agravo interno. Alega, ainda a existência de repercussão geral do tema discutido, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026